Tribunal: TJBA
Processo: 8003031-31.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003031-31.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NAZARE DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e coerente a controvérsia, aplicando as teses firmadas no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 diante da inércia da Administração Pública em realizar a perícia técnica administrativa exigida pela legislação municipal.

A decisão não afasta a incidência da Lei Municipal nº 102/2001, mas reconhece que a existência de lei autorizadora não impede a atuação jurisdicional quando a Administração deixa de cumprir os deveres que condicionam a efetivação do direito nela previsto.

Não há omissão quanto aos arts. 37, X, e 39, § 3º, da Constituição Federal, nem quanto às alegações de ausência de dotação orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tais aspectos não constituem óbice ao reconhecimento judicial de direito subjetivo legalmente assegurado.

A pretensão do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de modificar o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de
Id.
89960090
, opostos contra o Acórdão proferido n
a

Apelação Cível
de nº 8003031-31.2023.8.05.0078
, tendo como
Embargante
-
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e, como
Embargada
-
MARIA NAZARE DOS REIS SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5